Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-88.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
2. A contratação de advogado particular pelo apelante não impede que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 4o, do CPC).
3. Ante a ausência de elementos que demonstrem a falta de pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. O pedido de provas deve ser formulado pelo autor com a inicial, não havendo obrigatoriedade de abertura de prazo para especificação de provas (art. 319, VI, do CPC).
5. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, sendo possível que o juiz promova o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
7. Muito embora o voto do relator da ADI 2.316 seja no sentido de suspender a eficácia do art. 5o da Medida Provisória no 2.170, enquanto o julgamento não for finalizado, admite-se a capitalização mensal de juros.
8. No julgamento do RE 592.377, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170/2001, eis que atendidos os requisitos da relevância do tema e da urgência de tratamento para sua edição conforme previsto no art. 62 da Constituição Federal.
9. Segundo enunciados 539 e 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, além de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
10. Apelação conhecida e desprovida.